Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 05 (cinco) anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, inciso I, do Código Penal.
3. O julgamento do RE 593.818 ocorreu em 17/08/2020, firmando a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Portanto, não havendo mais controvérsia a esse respeito e nem qualquer impedimento para que condenações com mais de 05 (cinco) anos do cumprimento da pena sejam utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, mantem-se a negativação dos maus antecedentes.
4. Apontados no acórdão embargado, fundamentadamente, os motivos que justificaram a adoção do convencimento externado, inexiste a incorreção passível de esclarecimento em sede de embargos de declaração.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.